Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS OBSERVADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS ENVOLVIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. CONDENAÇÃO.
1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Verificada a suficiência probatória quanto à materialidade e a autoria delitiva em relação a um dos réus, impõe-se a reforma parcial da sentença que absolveu ambos.
3. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar a regularidade na aquisição. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A constatação de aparelho celular objeto de crime em posse do acusado, aliada não só à ausência de comprovação da regularidade da negociação, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa.
5. Preliminar da Procuradoria rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.